Tribunal: TJMT
Processo: 1021428-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021428-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESSALVAS
RECURSO PROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
(REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgamento em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do Plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação
a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ
)
.

A
supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade de liberação irrestrita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1021428-38.2023.8.11.0000 da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que homologou o plano de Recuperação Judicial.

O agravante alega que o juízo
a quo
manteve cláusulas ilegais, “
de novação de dívida que exclui a exigibilidade de garantias e garantidores”
e de
“extinção das ações movidas em face do Agravado, após a homologação do plano”
.

Aduz que, “
em relação à previsão e manutenção da cláusula de novação, com a suspensão de exigibilidade de garantias e garantidores, há manifesta violação aos artigos 49, §1º e 59, caput, ambos da LREF, uma vez que é facultado aos credores o direito de executar as garantias e garantidores das dívidas que o devedor contraiu”
.

Sustenta que é inviável a extinção das ações propostas contra a devedora, visto que a novação é condicionada ao cumprimento do Plano, caso contrário os credores poderão retomar as buscas pelo recebimento dos créditos.

Contraminuta no ID. 184534689.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do Recurso apenas para reformar o Plano no que concerne à previsão de supressão das garantias real e fidejussória de todos os credores indistintamente (ID.189785691).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

O Plano de Recuperação Judicial da agravada foi aprovado na Assembleia Geral de Credores e homologado no juízo da causa, que manteve as cláusulas de extinção das garantias reais e fidejussórias indistintamente a todos os credores.

A AGC é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
apenas ao controle de legalidade pelo juízo da causa
.

Segundo a atual jurisprudência e doutrina, não é atribuição do Judiciário intervir na viabilidade econômica da empresa, exceto quando evidenciada ilegalidade ou abuso de direito por uma das partes (credor ou devedor).

Esse é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Confira-se:

“
Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores
”.

A Lei n. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preceitua no art. 59 que a
aprovação do Plano gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

Como visto, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 determina a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59,
caput
).

Com a aprovação do Plano, a novação abarca unicamente a empresa,
à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária. Contudo, ficam mantidas na íntegra as suas garantias pessoais e reais.

Do mesmo modo, só as Ações propostas contra a empresa que envolvam débitos novados em decorrência da aprovação do Plano poderão ser extintas, o que não acontecerá no tocante aos avalistas, coobrigados e demais garantidores,
salvo se houver expressa concordância do respectivo credor.

Esse assunto já foi dirimido no REsp. 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ, que assim enuncia:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

(STJ, 2ª Seção, aprovada em 14-9-2016, DJe de 19-9-2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1º, da LREF),
sem a expressa concordância do credor
.

Vale destacar que a supressão da garantia real
só é permitida com a anuência do credor
(art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial).

A
Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria ao estabelecer que a supressão das garantias reais e fidejussórias contidas no Plano e aprovadas em AGC
atingem só os credores que tenham concordado terminantemente
. Logo, não se estendem àqueles que não o acataram, não compareceram à AGC ou se posicionaram contra essa disposição.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido”
. (REsp. 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgamento em 12-5-2021, DJe de 29-6-2021).

Ainda do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

1.1 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no REsp n. 2.010.442/CE, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 20-3-2023, DJe de 23-3-2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTE. PLANO. LIBERAÇÃO. APROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 581/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". Enunciado n. 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. "A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação
" (AgInt no REsp n. 1.932.219/SP, relator Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/2/2022). Não há, todavia, notícia de que sequer tenha sido aprovado o plano de recuperação judicial da devedora principal.

3. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(AgInt no REsp. n. 1.995.745/SP, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 13-3-2023, DJe de 16-3-2023).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE COMO PARADIGMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. OVERRULING. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ART. 49, § 2º, DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp n. 1.794.209/SP, Segunda Seção).

2. A superveniência de julgado por órgão superior do STJ que unifica entendimento das turmas julgadoras caracteriza a aplicação da técnica de superação/overruling em relação ao precedente anterior apontado como paradigma
.

3. A assembleia geral não pode suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial sem a anuência do credor interessado, visto que o art. 49, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 refere-se à obrigação e, em consequência, a deságios, prazos e encargos, não a garantias cuja desoneração exige anuência expressa.

4. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no REsp n. 2.003.513/GO, relator ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgamento em 6-3-2023, DJe de 9-3-2023).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE. DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. COISA JULGADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2. A controvérsia dos autos reside em avaliar a possibilidade da supressão das garantias fidejussórias contra os fiadores e coobrigados pelas dívidas da empresa em recuperação judicial.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, sendo que, em regra, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

(...)

6. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a anuência do titular de garantia, real ou fidejussória, é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer supressão ou substituição de tais garantias
7. A jurisprudência do STJ preleciona que não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos fe itos ao longo da peça inaugural.

8. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no AREsp n. 2.087.415/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 6-3-2023, DJe de 10-3-2023).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. APLICAÇÃO SOMENTE AOS CREDORES QUE EXPRESSAMENTE DERAM ANUÊNCIA. QUESTÃO PACIFICADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp n. 2.138.943/GO, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 6-3-2023, DJe de 13-3-2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM EXPRESSAMENTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ART. 69-C DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram expressamente.

2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, "caput", e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, "caput", por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/05.

3. "Não constitui ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de decisões monocráticas no âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive sedimentado por ocasião da edição da Súmula n. 568/STJ. Ademais, sempre haverá a possibilidade de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual recurso de agravo regimental, como na espécie" (AgInt na AR 6.475/SC, Corte Especial, DJe 18/12/2020).

4. A norma do art. 69-C da Lei 11.101/05, que autoriza o juízo do processo de soerguimento a determinar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia original, versa sobre hipótese fática distinta daquela discutida nos presentes autos, de modo que não irradia consequências jurídicas sobre a questão controvertida.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
”.

(AgInt no REsp n. 2.014.483/GO, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 5-12-2022, DJe de 7-12-2022).

Desta Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001397-31.2022.8.11.0000, julgamento em 18-5-2022, DJE de 19-5-2022.

Agravo de Instrumento n. 1006176-63.2021.8.11.0000, julgamento em 28-7-2021, DJE de 29-7-2021.

Agravo de Instrumento n. 1002771-24.2018.8.11.0000, julgamento em 18-7-2018, DJE de 23-7-2018).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que apenas para os credores que aprovaram o Plano de Recuperação Judicial expressamente sem nenhuma ressalva terão eficácia as cláusulas que viabilizaram a substituição ou supressão das garantias reais e fidejussórias ou outras existentes em relação a qualquer credor, bem como implicaram na extinção de todas as Ações propostas contra seus sócios, avalistas ou coobrigados referentes aos créditos novados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023